Tribunal: CARF
Processo: 10166.900384/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900384/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.683 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
HC PNEUS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, acompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a homologação da
compensação.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fl. 2)
contra o Despacho Decisório no 858233500 (fl. 3) emitido em 09/03/2010 referente ao
PER/DCOMP no 26518.94627.200208.1.3.03-7697.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900384/2010-11
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900384/2010-11

2.
O PER/DCOMP é relativo a pedido de compensação de débitos
discriminados com crédito de CSLL decorrente da base de cálculo negativa no montante de
R$ 68.727,36 (saldo negativo dos anos-calendário de 2006 e 2007).
3.
O despacho decisório, ao analisar os valores informados em PER/DCOMP,
considerou que a contribuinte não tinha saldo negativo disponível e, portanto, não homologou a
compensação declarada. Exigiu a intimação da contribuinte para o pagamento dos débitos
indevidamente compensados no montante de R$ 70.053,80, acrescido de multa (R$ 14.010,76) e
juros (R$ 15.299,74).
4.
A contribuinte, devidamente intimada do despacho em 12/03/2010 (fl. 26),
apresentou Manifestação de Inconformidade (fl. 2), na qual alega que, durante o ano-calendário
2007, realizou pagamento por estimativa da CSLL a maior no montante de R$ 68.727,36 (valor
constante da DIPJ 2008). Não entende o motivo do indeferimento de seu pedido de
compensação, vez que o próprio auditor reconhece seu direito de crédito no despacho decisório.
5.
Em despacho de fl. 27, a autoridade fiscal encaminha o processo à DRJ
competente e afirma ter verificado que o direito creditório em litígio não está sendo objeto de
mais de um processo administrativo fiscal ou Per/Dcomp conforme telas de fl. 25.
6.
Em sessão de 22 de março de 2012, a 4a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
termos do voto relator, Acórdão no 03-047.575 (fls. 32/34), cuja ementa recebeu o seguinte
descritivo, verbis:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
Compensação Possibilidade até no Limite do Crédito do Sujeito Passivo
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, efetua-se a compensação do débito tributário até no limite daquele crédito,
dado que esta pressupõe existência de créditos para o encontro de contas débitos
“versus” créditos.
Erro de Fato (inexatidões materiais) – Correção de Ofício ou a Requerimento do Sujeito
Passivo.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto podem ser corrigidas de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
7.
A DRJ/BSB julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade sob os seguintes fundamentos:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900384/2010-11

(i)
Aponta erro no preenchimento da DCOMP, pois a contribuinte informou
como “pagamentos” o valor do saldo negativo utilizado na DCOMP ao invés de fazer constar os
valores recolhidos por estimativa em 2007.
(ii)
Considera os montantes de R$ 527.000,00, referente aos pagamentos
efetuados, e R$ 482.375,87, referente à CSLL devida. Com efeito, conclui que o saldo negativo
correto corresponderia a R$ 34.624,13 e não R$ 68.727,36 (montante registrado na DIPJ/2008).
(iii)
Em face da possibilidade de correção de ofício de erros de fato, reconhece
o crédito no valor de R$ 34.624,13 e homologa a compensação até este limite.
8.
Cientificada da decisão (AR de 28/05/2012, fls. 36), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 38/43) em 27/06/2012 e complementou sua defesa com os seguintes
pontos: (i) o indeferimento da compensação não se justifica em face do crédito da contribuinte
ser líquido e certo; (ii) a autoridade fiscal, no cômputo do valor recolhido por estimativa em
2007, não considerou o valor de R$ 24.103,23 que corresponde ao saldo negativo do ano-
calendário de 2006; (iii) o crédito está devidamente escriturado e comprovado nas DIPJ’s dos
anos-calendário de 2006 e 2007; e que (iv) o erro de preenchimento indicado pela decisão
recorrida não existe. Por fim, requer a reforma do acórdão da DRJ para que sua compensação
seja devidamente homologada.
9.
Em 12/12/2018, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF resolveu,
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto desta
relatora (Resolução no 1201-000.655, e-fls. 109/116), para fins de que a autoridade preparadora:
(i) Realize a diligência do presente feito em conjunto com a dos processos
administrativos citados no item 10 e outros porventura existentes relativos aos anos-
calendário aqui envolvidos;
(ii) Providencie a juntada aos autos de cópia integral da DIPJ/2007, ano-calendário 2006
e da DIPJ/2008, ano-calendário de 2007;
(iii) Verifique as DCTF’s apresentadas, efetuando a apuração do crédito relativo a cada
um dos meses para fins de verificação do saldo negativo relativo aos anos-calendário de
2006 e 2007;
(iv) Faça o cotejamento desses créditos com as DCOMPs relativas aos pagamentos a
maior de CSLL, anos-calendário de 2006 e 2007, procedendo à valoração para fins de
verificação de suficiência destes, considerando-se, inclusive, alguma DCOMP
porventura já homologada.
10.
A Informação Fiscal foi devidamente elaborada (e-fls. 192/195,
documentação suporte às e-fls. 119/191), cujos principais desdobramentos serão apreciados
oportunamente.
11.
Por sua vez, a ora Recorrente foi devidamente intimada (e-fl. 196) e não
apresentou manifestação a respeito do teor da diligência fiscal.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900384/2010-11

É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
12.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
13.
Inicialmente,
cumpre
consignar
que
existem
outros
Processos
Administrativos Fiscais da mesma contribuinte, versando sobre o mesmo tema, mas com objetos
distintos, são eles: (i) Processo no 10166.900385/2010-58, relativo ao suposto direito creditório
de IRPJ pago a maior nos anos-calendário de 2006 e 2007 (saldo negativo relativo aos anos-
calendário de 2006 e 2007); e (ii) Processo no 10166.900156/2011-14, relativo ao suposto direito
creditório de IRPJ pago a maior nos anos-calendário de 2007 e 2008 (saldo negativo relativo aos
anos-calendário de 2007 e 2008).
14.
E, em atendimento a determinação constante da Resolução no 1201-000.655,
a douta autoridade preparadora cuidou de analisá-los em conjunto para fins de verificação da
suficiência do direito creditório pleiteado em cada um deles.
15.
Nesse sentido, vale transcrever os seguintes trechos da Informação Fiscal
(e-fls. 192/195):
[...] Em relação ao item (i), que solicita a realização desta diligência em conjunto com a
dos processos administrativos nos 10166.900385/2010-58 e 10166.900156/2011-14,
ressalta-se que as 03 diligências foram concluídas simultaneamente.
Em relação ao item (ii), que solicitou a juntada aos autos das cópias das DIPJ/2007 e
2008, observa-se que essas declarações foram juntadas em fls. 119/144 (DIPJ/2007) e
fls. 145/176 (DIPJ/2008).
5. Em relação aos itens (iii) e (iv), que solicitam a apuração dos créditos referentes aos
saldos negativos relativos aos anos-calendário 2006 e 2007, seguem as conclusões:
(a) A partir das telas do sistema SIEF, fls. 177/183, construiu-se a tabela 01 abaixo. A
soma de todas as estimativas pagas/compensadas perfaz o montante de R$ 378.309,99,
mesmo valor informado em linha 52 da Ficha 17 da DIPJ/2007. Inclusive as DCOMPs
referentes às estimativas de janeiro/2006 e fevereiro/2006 foram homologadas, fl. 190.
Logo, a DCOMP no 24775.93114, saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2006, no
valor de R$ 23.612,10, foi devidamente homologada, fls. 182/183.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900384/2010-11

(b) A partir das telas do sistema SIEF, fls. 184/189, construiu-se a tabela 02 abaixo. A
soma de todas as estimativas pagas/compensadas perfaz o montante de R$ 551.103,23,
mesmo valor informado em linha 59 da Ficha 17 da DIPJ/2008. Inclusive a DCOMP
referente à estimativa de janeiro/2007 foi homologada, fl. 191.

6. Pelo exposto, verifica-se que para o ano-calendário 2007 foram pagos R$ 527.000,00
a título de estimativa. Em relação à estimativa de janeiro/2007, houve a compensação
no montante de R$ 24.103,23, DCOMP no 24775.93114. Inclusive o crédito dessa
DCOMP se refere a saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2006, item “a” de
parágrafo anterior.
7. Ademais, pela tabela 02 é possível observar que cabe razão ao contribuinte. A DRJ
confirmou apenas as estimativas pagas, no montante de R$ 527.000,00, enquanto que o
total referente a estimativas pagas/compensadas perfaz o montante de R$ 551.103,23.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900384/2010-11

8. Dessa forma, o saldo negativo pleiteado em DCOMP n o 26518.94627.200208.1.3.03-
7697, objeto da presente análise, referente ao ano-calendário 2007, poderá ser
totalmente confirmado pelo CARF, no valor de R$ 68.727,36 (R$ 551.103,23 – R$
482.375,87), que é o resultado entre as estimativas pagas/compensadas, R$ 551.103,23
(tabela 02), menos o valor de devido, R$ 482.375,87 (Linha 49 da Ficha 17 da
DIPJ/2008).
9. Após o exposto, a tabela abaixo resume as análises realizadas anteriormente e suas
conclusões. O valor contestado pelo contribuinte em Recurso Voluntário, no montante
de R$ 34.103,23, poderá ser confirmado pelo CARF, conforme tabela 03 abaixo:

16.
Diante da minuciosa análise deste processo administrativo em conjunto com
citados PAF ́s, evidencio que a informação fiscal confirma o indícios verificados por essa
relatoria quando da conversão do feito em diligência acerca da existência e liquidez do direito
creditório pleiteado.
17.
Assim sendo, deve ser integralmente homologado o pedido de compensação
aqui em análise.
Conclusão
18.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para homologar integralmente a compensação até o limite
do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.683 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900384/2010-11

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital